Tribunal: TJBA
Processo: 8021874-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021874-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADYLSON LIMA MACHADO

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). EXTENSÃO A SERVIDOR APOSENTADO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidor aposentado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implementação do piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, em seus proventos, com reflexos nas parcelas remuneratórias e pagamento de diferenças desde a impetração.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se há decadência ou prescrição a obstar o exame do mérito; (
ii
) definir se o piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 alcança os servidores aposentados, com direito à paridade; (
iii
) analisar se parcelas como VPNI e reenquadramento judicial integram a base de cálculo do vencimento.

III. Razões de decidir

3. A decadência e a prescrição não incidem no caso, pois a controvérsia versa sobre omissão continuada em relação a obrigação de trato sucessivo, alcançando apenas parcelas anteriores ao quinquênio (Súmula 85/STJ).

4. A Lei nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF na ADI 4.167, fixou o piso nacional com base no vencimento básico, e não na remuneração global.

5. O piso tem caráter geral e se estende aos aposentados com direito à paridade, conforme o art. 7º, da EC 41/2003.

6. Parcelas como a VPNI e o “enquadramento judicial” não integram o vencimento básico, razão pela qual não se prestam à composição da base de cálculo do piso.

7. A segurança deve produzir efeitos financeiros desde a impetração, conforme art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 269 e 271/STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

"1. A decadência não incide em hipóteses de ato omissivo continuado relativo ao piso do magistério, aplicando-se a Súmula 85/STJ.

2. O piso nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 incide sobre o vencimento básico e deve ser estendido aos aposentados com direito à paridade.

3. Parcelas de natureza indenizatória ou desvinculadas do vencimento básico não integram a base de cálculo do piso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; ADCT, art. 60, III, “e”; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE 859994
AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 26.03.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
618.726/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 18.12.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº
8021874-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Impetrante
ADYLSON
LIMA MACHADO

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a prejudicia
l
e, no mérito,
conceder a segurança vindicada
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator